Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-86.2025.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003177-86.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 691.167.091-87 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
. SERVIDORA ESTADUAL. ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a
sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual, condenando o ente federativo ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias incidentes sobre o período adicional de 15 dias, com atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
questão
em discussão
é
definir se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço de férias sobre os 45 dias a que fazem jus os professores da rede pública estadua
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito da autora ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias está amparado no art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com respaldo no entendimento vinculante firmado no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema nº 4).

A alegação de pagamento parcial formulada pelo Estado, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora, demanda prova robusta, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Os documentos juntados pelo Estado não permitem concluir, com segurança, que houve pagamento da parcela controvertida nos anos de 2022 e 2023, pois as rubricas de "adicional de férias" não distinguem se abrangem os 15 dias adicionais.

A ausência de prova inequívoca do adimplemento justifica a manutenção da condenação, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional de um terço de férias dos professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso deve incidir sobre 45 dias, conforme entendimento vinculante firmado no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000.

Cabe ao Estado, ao alegar pagamento da verba pleiteada, demonstrar cabalmente a quitação da totalidade do valor devido, sob pena de manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interno interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a
sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual, condenando o ente federativo ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias incidentes sobre o período adicional de 15 dias, com atualização monetária e juros de mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, logrou êxito em comprovar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, a quitação do terço constitucional de férias incidente sobre o período de 15 (quinze) dias.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o permissivo do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A. Da Delimitação da Controvérsia e do Ônus da Prova

É imperioso destacar que o direito material da parte autora não constitui o cerne do dissenso.

O Recorrente não nega a existência da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que estabelece, em seu artigo 54, o direito dos professores da rede pública a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tampouco controverte a obrigação de que o adicional de um terço, previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição da República e no artigo 55 da referida lei complementar, deva incidir sobre a totalidade deste período.

Ao arguir o pagamento – fato extintivo do direito da Autora –, o Recorrente atraiu para si o ônus de comprová-lo de forma cabal e inequívoca, nos exatos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, de uma análise detida dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.

As
imagens juntadas
com a peça recursal são insuficientes para demonstrar a quitação específica da verba pleiteada.

O Recorrente poderia, e deveria, ter apresentado planilhas de cálculo detalhadas, relatórios específicos do sistema de folha de pagamento ou qualquer outro documento contábil idôneo que evidenciasse, de forma clara e indubitável, a base de cálculo utilizada para o pagamento do terço de férias, demonstrando a inclusão dos 15 dias.

A simples juntada de holerites com rubricas genéricas, desacompanhada de qualquer elemento probatório complementar, equivale à ausência de prova, sendo incapaz de infirmar o direito da servidora.

A alegação de pagamento, despida de prova robusta, não pode prevalecer sobre o direito legalmente constituído da parte autora.

B. Da Correta Aplicação do Direito e a Força Vinculante do Tema nº 4 (IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000)

A decisão encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e, notadamente, com o entendimento pacificado por este Sodalício.

A questão de direito subjacente à demanda foi objeto de análise aprofundada pela Seção de Direito Público no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema nº 4)
, cuja ementa (ID 294367997) e voto (ID 294367999) constam dos autos, e que fixou teses jurídicas de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, por sua absoluta pertinência, as teses firmadas:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Uma vez estabelecida a premissa de que a Recorrida possui o direito ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, e diante da ausência de prova, por parte do Recorrente, a procedência do pedido era a única medida que se impunha.

A menção a uma suposta ação coletiva, sem a juntada de seu inteiro teor ou de provas concretas de seu impacto individual no caso da Recorrida, não tem o condão de afastar o direito subjetivo aqui postulado e devidamente comprovado, nem de sobrepor-se à tese vinculante firmada no âmbito do IRDR.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas por sua correção fática e jurídica, mas também em respeito à isonomia e à segurança jurídica,
princípios que o instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas visa a tutelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025